Tribunal: TJSP
Processo: 1009291-45.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Procedimento cirúrgico. Lesão de reto benigna, com potencial de evolução maligna. Perda superveniente do objeto. Ônus da sucumbência. – A moléstia da autora e a necessidade de cirurgia restaram demonstradas nos autos, visto que reconhecidas pelo Estado de São Paulo e pelo Hospital das Clínicas administrativamente, sendo a autora internada em 28-1-2019, com alta no dia

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Procedimento cirúrgico. Lesão de reto benigna, com potencial de evolução maligna. Perda superveniente do objeto. Ônus da sucumbência. – A moléstia da autora e a necessidade de cirurgia restaram demonstradas nos autos, visto que reconhecidas pelo Estado de São Paulo e pelo Hospital das Clínicas administrativamente, sendo a autora internada em 28-1-2019, com alta no dia seguinte, sem realização de cirurgia, e, em 28-2-2019, realizada ressecção em monobloco por ESD (endoscopia digestiva alta) de lesão no reto. A autarquia ré informa que a autora já se encontrava em lista de espera, diagnosticada com lesão leve e benigna, e, considerando a possibilidade de evolução para neoplasia de reto, a paciente foi priorizada em relação a outros pacientes com diagnósticos de patologias benignas, mas sem indicação de urgência, estando o procedimento agendado para 30-1-2019, comunicada a autora em consulta de 26-12-2018. Embora a informação do Hospital seja posterior ao ajuizamento da demanda e ao deferimento da liminar, não há comprovação nos autos de recusa de inclusão da autora em lista de espera. No mais, temos evitado interferir na lista de cirurgias, questão delicada que interfere com igual direito de outros pacientes, salvo em situações excepcionais, em que comprovada a urgência ou a demora anormal na realização do procedimento, o que não é a hipótese dos autos. A sentença não é omissa e, considerando a perda superveniente do objeto da ação e a não comprovação da recusa administrativa, deve a autora suportar o ônus da sucumbência ante o princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). – Extinção sem resolução do mérito. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009291-45.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
MARIA LUIZA CIUSJMAK, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - HC USP/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009291-45.2018.8.26.0529 -Voto no
2
Voto no AC-23.558/20
Apelação no 1009291-45.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Maria Luiza Ciusjmak
Apdo: Estado de São Paulo; Hospital das Clínicas da Facul Medic USP
Origem: 1a Vara Judicial (Santana do Parnaíba) Proc. no 1009291-45.2018
Juiz: Fabio Calheiros do Nascimento

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Procedimento cirúrgico. Lesão de reto
benigna, com potencial de evolução maligna. Perda superveniente
do objeto. Ônus da sucumbência. A moléstia da autora e a
necessidade de cirurgia restaram demonstradas nos autos, visto
que reconhecidas pelo Estado de São Paulo e pelo Hospital das
Clínicas administrativamente, sendo a autora internada em
28-1-2019, com alta no dia seguinte, sem realização de cirurgia, e,
em 28-2-2019, realizada ressecção em monobloco por ESD
(endoscopia digestiva alta) de lesão no reto. A autarquia ré
informa que a autora já se encontrava em lista de espera,
diagnosticada com lesão leve e benigna, e, considerando a
possibilidade de evolução para neoplasia de reto, a paciente foi
priorizada em relação a outros pacientes com diagnósticos de
patologias benignas, mas sem indicação de urgência, estando o
procedimento agendado para 30-1-2019, comunicada a autora em
consulta de 26-12-2018. Embora a informação do Hospital seja
posterior ao ajuizamento da demanda e ao deferimento da liminar,
não há comprovação nos autos de recusa de inclusão da autora em
lista de espera. No mais, temos evitado interferir na lista de
cirurgias, questão delicada que interfere com igual direito de
outros pacientes, salvo em situações excepcionais, em que
comprovada a urgência ou a demora anormal na realização do
procedimento, o que não é a hipótese dos autos. A sentença não é
omissa e, considerando a perda superveniente do objeto da ação e
a não comprovação da recusa administrativa, deve a autora
suportar o ônus da sucumbência ante o princípio da causalidade
(art. 85, § 10 do CPC). Extinção sem resolução do mérito.
Recurso da autora desprovido.
1.
A sentença de fls. 107/110, declarada às fls. 124,
revogou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em que requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009291-45.2018.8.26.0529 -Voto no
3
realização de cirurgia no aparelho digestivo indicada para o tratamento da
enfermidade; em razão do resultando, condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa.
Apela a autora (fls. 128/138); diz que a decisão é
omissa ao não ser analisados todos os argumentos e documentos juntados aos
autos; a demora na realização do procedimento cirúrgico culminou no
agravamento das lesões da autora, que se tornaram tumores malignos; os réus
não apresentaram qualquer documento anterior a 8-12-2018, data da
propositura da demanda, sendo que, até a expedição da liminar, a autora não
havia sequer ingressado em lista de espera. A prova dos autos indica a clara
responsabilidade dos requeridos, sendo que o procedimento cirúrgico foi
realizado apenas com a concessão da liminar; a sentença deve ser declarada
nula e os ônus da sucumbência devem ser invertidos. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e não preparado, por ser a
recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 42). Contrarrazões do
Estado (fls. 154/172) e do HCFMUSP (fls. 173/177).
É o relatório.
2.
Fatos. Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer
ajuizada por MARIA LUIZA CIUSJMAK em face de ESTADO DE SÃO PAULO e
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO HCFMUSP; narra a autora que foi diagnosticada com lesão do
reto denominada adenoma viloso com antipias de alto grau, em crescimento,
benigno, sendo necessária a realização de dissecção submucosa (ESD), em
conformidade com relatório médico (fls. 37); pede a condenação dos réus à
internação e realização de cirurgia do aparelho digestivo para a remoção do
tumor. A liminar foi deferida em 18-12-2018 (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009291-45.2018.8.26.0529 -Voto no
4
3.
Perda superveniente do objeto. Ônus da sucumbência.
A moléstia da autora e a necessidade de cirurgia restaram demonstradas nos
autos, visto que reconhecidas pelo Estado de São Paulo e pelo Hospital das
Clínicas administrativamente, sendo a autora internada em 28-1-2019,
identificando-se uma extensão lesão em reto passível de resseção colonoscópica,
com necessidade de anestesia geral, razão pela qual concedida a alta em
29-1-2019 (fls. 77 e 102) e, em 28-2-2019, realizada ressecção em monobloco
por ESD (endoscopia digestiva alta) de lesão no reto (fls. 105).
Em contestação, a autarquia hospitalar ré informou
que a autora encontrava-se agendada em fila de pacientes com diagnóstico de
neoplasias do cólon e reto, encontrando-se na 7a posição e que, embora
diagnosticada com lesão leve e benigna, considerando a possibilidade de
evolução para neoplasia de reto, a paciente era priorizada em relação a outros
pacientes com diagnósticos de patologias benignas, mas sem indicação de
urgência; o procedimento estava agendado para 30-1-2019, com programação de
internação eletiva na enfermaria do Serviço de Cirurgia do Cólon e Reto de
28-1-2019 para preparação, sendo a autora informada do agendamento em
consulta de 26-12-2018 (fls. 64).
4.
A autora insiste nas teses de que, até o ajuizamento
da demanda, não havia sido inclusa em qualquer lista de espera (fls. 4) e que a
realização de cirurgia apenas ocorreu por força da liminar anteriormente
concedida (fls. 71 e 136/137), visto que protocolado o pedido de realização de
cirurgia pela autora na autarquia, com cópia da decisão, em 21-12-2018 (fls.
44/46). Em que pese a correta ordem cronológica, as alegações carecem de
comprovação, considerando que (i) o documento de fls. 64 goza de presunção de
legitimidade e veracidade e (ii) não houve interposição de qualquer recurso
contra a decisão que deferiu a liminar requerida, a qual não impôs qualquer
prazo às rés; não há nos autos qualquer documento que comprove a recusa
administrativa na inclusão da autora na lista de espera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009291-45.2018.8.26.0529 -Voto no
5
Não obstante a apelante afirme que houve evolução do
tumor para maligno, conforme relatório de fls. 139, não é possível considerar que
a cirurgia foi realizada a destempo. Temos evitado interferir na lista de cirurgias,
questão delicada que interfere com igual direito de outros pacientes, salvo em
situações excepcionais, em que comprovada a urgência ou a demora anormal na
realização do procedimento; não era a hipótese dos autos, ante o diagnóstico de
tratar-se lesão benigna, embora com potencial de degeneração maligna, cuja a
própria urgência foi considerada pela autarquia ré para o agendamento
prioritário da cirurgia da autora.
A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar
os fatos alegados quanto à recusa das rés na inclusão na lista de espera (art.
373, I do CPC) e a questão quanto à realização da cirurgia foi resolvida na via
administrativa, configurando-se a superveniente perda do objeto. A sentença
analisou detidamente a questão e não é omissa; assim, a autora deve arcar com
o ônus da sucumbência em virtude do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do
CPC).
O voto é pelo desprovimento do recurso da autora.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator